Tribunal: STF
Processo: Rcl 90166
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir ausente aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido no RE 590.415 (Tema 152/RG) e no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG).

    2. A parte agravante alega que o órgão reclamado, ao restabelecer a sentença sem ressalvar o dano moral reconhecido na decisão rescindida, cometeu equívoco na aplicação dos paradigmas, ante a ampliação indevida do alcance respectivo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a inadmissão do recurso extraordinário por questões processuais, o Tribunal de origem desrespeitou as disposições contidas nos Temas 152/RG e 1.046/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.

    5. Ao apreciar o ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), o STF fixou a tese de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.

    6. No caso, o órgão reclamado não teceu considerações a respeito de saber se a quitação dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, operada pela adesão do trabalhador ao PDI, abarcaria verba decorrente de indenização por dano moral. Limitou-se a inadmitir o recurso extraordinário por questões processuais, evidenciando a falta de aderência temática com os paradigmas evocados, bem como o estabelecimento da devida correspondência entre o caso e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos do RE 598.365 (Tema 181/RG) e do ARE 748.371 (Tema 660/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.